Tribunal: TJSP
Processo: 1517042-32.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
r do tipo - Apuração preliminar não transmudada em processo administrativo – Princípio da taxatividade - Ausência de dolo – Pedido de gratuidade da justiça prejudicado – Necessária absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP - Atitudes que configuram, em tese, infração ética-disciplinar – Comunicação à Seccional da OAB e Tribunal de Ética e Disciplina correspondentes – Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Criminal 1517042-32.2023.8.26.0050; Relator (a): JOAO AUGUSTO GARCIA; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2025; Data de Registro: 16/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Denunciação caluniosa

Relator(a):

JOAO AUGUSTO GARCIA

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/12/2025

Data de publicação:

16/12/2025

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Atipicidade evidenciada – Reclamações não dirigidas a alguém em específico – Ausência de elementar do tipo - Apuração preliminar não transmudada em processo administrativo – Princípio da taxatividade - Ausência de dolo – Pedido de gratuidade da justiça prejudicado – Necessária absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP - Atitudes que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Atipicidade evidenciada – Reclamações não dirigidas a alguém em específico – Ausência de elementar do tipo - Apuração preliminar não transmudada em processo administrativo – Princípio da taxatividade - Ausência de dolo – Pedido de gratuidade da justiça prejudicado – Necessária absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP - Atitudes que configuram, em tese, infração ética-disciplinar – Comunicação à Seccional da OAB e Tribunal de Ética e Disciplina correspondentes – Recurso provido, com determinação.